Tribunal: TJDFT
Processo: 0704957-38.2022.8.07.0009
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-12-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0704957-38.2022.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO PAN S.A RECORRIDO: DEBORA RODRIGUES NASCIMENTO GODOI D E C I S Ã O Após o julgamento do recurso inominado, as partes acostaram petição requerendo a homologação do acordo firmado (ID 42217947 - 42217948), o que corresponde à fase do cumprimento de sentença, de competência do juízo de origem. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. (e) Brasília/DF, 15 de dezembro de 2022. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito